Tribunal: TJSP
Processo: 2149322-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2149322-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é
paciente CLODOALDO RONY DE SOUZA DA COSTA e Impetrante
SERGIO LUIZ DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Prejudicada em parte, indeferiram a impetração. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149322-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2149322-65.2020.8.26.0000
Comarca de Tupã - Vara das Execuções Criminais
Processo n. 560.219
Impetrante: Sérgio Luiz de Andrade
Paciente: Clodoaldo Rony de Souza da Costa
Voto n. 39252
Vistos.
Habeas Corpus impetrado pelo advogado Sérgio Luiz de
Andrade, em benefício de Clodoaldo Rony de Souza da Costa, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã.
Sustenta sofrer o paciente constrangimento ilegal, pois,
deferida a progressão para o regime semiaberto em 29.01.2020, permanece
indevidamente em estabelecimento compatível com o regime fechado.
Assevera, em síntese, haver excesso de execução e
violação ao enunciado da Súmula Vinculante n. 56 do STF.
Em resumo, busca a imediata transferência para o regime
adequado, ou na impossibilidade da medida, tendo em vista, ainda, a atual
situação de calamidade pública ocasionada pelo coronavírus, postula possa
aguardar vaga em regime aberto domiciliar (prisão domiciliar).
Indeferida a liminar (fls. 10/11).
Prestadas as informações (fl. 14), manifestou-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 17/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149322-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Consoante as informações prestadas pelo juízo de origem,
ultrapassado lapso razoável, foi determinada a imediata remoção do
paciente para o regime semiaberto. Em complementação, segundo notícia
trazida pela Procuradoria Geral de Justiça, o paciente foi transferido ao
Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu em 08.7.2020 (fl. 18),
estabelecimento prisional destinado ao cumprimento da pena em regime
intermediário.
Desse modo, nessa parte, o presente “writ” perdeu seu
objeto, devendo ser julgado prejudicado.
No que atina ao pedido de prisão domiciliar, apesar da
excepcionalidade da atual situação de saúde pública (Covid-19), a
impetração não indica concretamente a imprescindibilidade da medida
postulada. O paciente não se encontra efetivamente em situação que o
insira no grupo de risco. Não há laudo médico que ateste a real situação de
saúde e a impossibilidade de eventuais problemas serem tratados no próprio
presídio.
Além disso, importa mencionar que outros setores do Poder
Público têm atribuição e competência para enfrentarem o grave problema, e
o estão fazendo.
Não se ignore, ainda, haver informes da Secretaria de
Administração Penitenciária de que as autoridades vêm adotando medidas
preventivas, como aumento na frequência da limpeza dos espaços de
circulação e permanência dos detentos, assim como de viatura e algemas,
além do uso de álcool gel na entrada das unidades. Somado a isso, houve
intensificação na verificação de eventuais casos com sintomas gripais,
incentivando-se, inclusive, a informação voluntária por parte dos presos aos
agentes de segurança, com isolamento, se necessário; aliás, novos presos
também são submetidos a isolamento, por 14 dias, para depois passarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149322-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ao convívio com os demais reeducandos.
A recomendação n. 62/2020 do CNJ, a toda evidência, não
equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas
à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a
complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte
interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme observado pelo Ministro Rogério Schietti: "(...) a
crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados
na norma penal" (STJ HC n. 567.408/RJ).
Nessa conformidade, prejudicada em parte, indefere-se a
impetração.
Augusto de Siqueira
relator